Tribunal: TJSP
Processo: 3002497-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso II, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que teria tentado matar a vítima em razão de discussão banal, motivada pelo pagamento com moeda falsa de camisa de futebol que vendia. Gravidade da conduta criminosa indicativa

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso II, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que teria tentado matar a vítima em razão de discussão banal, motivada pelo pagamento com moeda falsa de camisa de futebol que vendia. Gravidade da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.